Tribunal: TJSP
Processo: 2142743-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A decisão de que trata a regra do artigo 17, § 9o, da Lei Federal no 8.429/92 tem conteúdo declaratório, pois nela o juiz se limita a proclamar a admissibilidade da ação, determinando a citação do requerido. Basta, portanto, a verossimilhança das alegações do autor, análise que se faz na base de exame perfunctório da prova dos autos, como que a dizer "à vista do que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A decisão de que trata a regra do artigo 17, § 9o, da Lei Federal no 8.429/92 tem conteúdo declaratório, pois nela o juiz se limita a proclamar a admissibilidade da ação, determinando a citação do requerido. Basta, portanto, a verossimilhança das alegações do autor, análise que se faz na base de exame perfunctório da prova dos autos, como que a dizer "à vista do que consta, convém que seja a inicial recebida para que, quando menos, instaurada a relação processual, possa o réu defender-se com maior amplitude" – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142743-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PARABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., MAC
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MAC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142743-38.2019.8.26.0000 -Voto no 18362
2
Agravo de Instrumento no 2142743-38.2019.8.26.0000
Agravantes:
Paraba
Empreendimentos
e
Participações
Ltda.,
Mac
Investimentos e Participações Ltda. e Mac Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: Prefeitura Municipal de São Paulo e Ministério Público do Estado
de São Paulo
Interessados: Construtora Elias Victor Negri e Nadim Youssef El Joukhadar
Comarca: São Paulo
Voto no 18362
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A decisão de que trata a
regra do artigo 17, § 9o, da Lei Federal no 8.429/92 tem
conteúdo declaratório, pois nela o juiz se limita a
proclamar a admissibilidade da ação, determinando a
citação do requerido. Basta, portanto, a verossimilhança
das alegações do autor, análise que se faz na base de
exame perfunctório da prova dos autos, como que a dizer
“à vista do que consta, convém que seja a inicial recebida
para que, quando menos, instaurada a relação processual,
possa o réu defender-se com maior amplitude” – Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Parabá Empreendimentos e Participações
Ltda.,
MAC Investimentos
e
Participações Ltda. e MAC Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão
que, ao receber a petição inicial, em ação civil por improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público, determinou o regular prosseguimento do feito.
É o relatório.
Sustentam os autores da ação de responsabilidade por
ato ímprobo que a Controladoria Geral do Município, em conjunto com o Ministério
Público Estadual, apurou a existência de associação criminosa de agentes da
Secretaria de Finanças do Município de São Paulo, os quais garantiam a redução do
valor do ISS incidente sobre serviços de construção civil em troca do pagamento de
propina. Ainda segundo a inicial, a redução indevida consistia na dedução de valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142743-38.2019.8.26.0000 -Voto no 18362
3
concernentes a notas fiscais relativas a serviços de terceiros que não haviam sido
efetivamente prestados. Com o pagamento a menor, emitia-se o certificado de
quitação do ISS, necessário à concessão do Habite-se.
Anote-se, inicialmente, que a regra do artigo 17, § 8°,
da Lei Federal n° 8.429/92 há de ser interpretada no seu devido contexto. O juiz não
tem de justificar o recebimento da inicial de maneira detida e circunstanciada,
cabendo-lhe, isto sim, "em decisão fundamentada", dar as razões de seu
convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita, razões da rejeição da inicial. É o que está dito
no dispositivo legal mencionado.
No caso presente, o magistrado justificou, de maneira
adequadamente sucinta, a razão pela qual a inicial haveria de ser recebida, vale
dizer, à vista da existência de "fortes indícios da prática de improbidade
administrativa pelo corréu Nadim em conluio e benefício financeiro às empresas
rés" (sic), ilícito consistente, segundo a inicial e os documentos que a acompanham,
na prática de fraude por parte de agentes fiscais, mancomunados que se achavam
com pessoa jurídica que retiraria proveito econômico da conduta ardilosa. E a prova
indiciária é o quanto basta para que se instaure a relação processual.
En passant como é de boa técnica , o juiz tratou de
afastar as preliminares suscitadas, cuidando de dizer que as teses apresentadas pelos
requeridos não são suficientes para a rejeição da demanda, o que longe está de
significar que, mais adiante, à luz de amplos debates e de mais alargado espectro
probatório, não possa se convencer da improcedência da ação.
Enfim, o que as agravantes pretendem é uma espécie
de "absolvição sumária", o que não tem forma nem figura de juízo, pelo menos no
âmbito da ação civil por improbidade administrativa. Houvesse uma prova
acachapante da inocência da parte, aí sim, poder-se-ia cogitar da rejeição da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142743-38.2019.8.26.0000 -Voto no 18362
4
proposta. Mas o magistrado entendeu, justificadamente, que não era o caso. E mais
não tinha de dizer, aplicando-se aqui a norma do artigo 5°, LV, da Constituição
Federal, porque não se poderia impedir o Ministério Público, autor da ação, de
produzir prova judicial.
Quanto a argumentar com a inexistência de liame entre
as condutas do réu Nadim, único agente público a figurar no polo passivo da lide –
servidor público – e das pessoas jurídicas, ora agravantes, diga-se que se trata de
questão de mérito, que haverá de ser analisada, de maneira mais dedita, após a
instrução, cumprindo, por ora, transcrever a manifestação da agravada, que se deu
nos seguintes termos:
"(...)o ex-auditor fiscal Nadim Youssef El Joukhadar
não só trabalhou no referido setor (DICI-4), como
chegou a exercer a função de chefia em meados de
2006, quando o setor ainda era identificado como
RM-11; ocasião em que já solicitava pagamento de
propina de construtoras, dentre as quais as incluídas no
polo passivo da ação, ELIAS VICTOR e MAC
MPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (controladora
das sociedades Paraba e Mac Investimentos), visando à
ação fraudulenta de cálculo do tributo devido pelas
pessoas jurídicas" (fls. 24 e 25).
Quanto mais não fosse, eventual participação do fiscal
Luis Alexandre Cardoso de Magalhães – que não é parte na ação – não afasta,
necessariamente, a responsabilidade de Nadim Youssef El Joukhadar.
Enfim, como já se disse – sempre com a ressalva de
que se trata de um juízo perfunctório, próprio dessa fase processual –, há fortes
indícios da prática de ato de improbidade administrativa, considerados o relato feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142743-38.2019.8.26.0000 -Voto no 18362
5
na inicial e a regra do artigo 3o da Lei Federal no 8.429/92. E assim se afirma na base
da farta prova documental existente nos autos, a começar pelos depoimentos
prestados nos procedimentos administrativos cuja cópia acompanha a inicial.
E o juízo a quo, ao analisar os documentos juntados –
e decidindo de acordo com seu convencimento motivado – , entendeu por bem
receber a inicial para melhor análise da causa, no que se amparou no vetusto
princípio do in dubio pro societate, consagrado no direito. Desse ponto de vista,
mesmo que ausente a certeza acerca dos fatos, tanto quanto da autoria, desde que
assente a materialidade e existentes indícios suficientes da autoria, deve o juiz
acolher a inicial para melhor cognição da causa.
Em resumo, a decisão de que trata a regra do artigo 17,
§ 9o, da Lei Federal no 8.429/92, tem conteúdo declaratório, pois nela o juiz se limita
a proclamar a admissibilidade da ação, determinando a citação do requerido, e nada
mais.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator